Tribunal: TJES
Processo: 0051822-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051822-06.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2.
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051822-06.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : THIAGO PIMENTA MOREIRA - OAB ES13238-A

RECORRIDO : ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA

ADVOGADO : MAGDA MARIA BARRETO - OAB ES5121-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A demanda consiste em ação de indenização proposta por comprador de unidade residencial com base no atraso na entrega do imóvel.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu em parte a pretensão, condenando a empresa vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica sucumbente foi rejeitado à unanimidade por este e. colegiado.

Irresignada, a empresa opôs os presentes Aclaratórios, em que afirma a existência de omissões no julgamento e, com o intuito de prequestionamento de dispositivos legais, pleiteia a reforma do acórdão.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

1. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS.

A Recorrente sustenta, em resumo, que o alvará de licença juntado às fls. 125 não deveria ser conhecido, pela ausência dos pressupostos que autoriza a juntada de prova, em violação ao contraditório.

De todo modo, não vejo motivo para o acolhimento da pretensão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à propositura da demanda, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Veja:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 1.
A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer.
2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. JUNTADA DE TÍTULOS DE CRÉDITOS (CHEQUES) PELA REQUERIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
É possível a juntada de documento em momento posterior à contestação, desde que inexista a intenção de surpreender, causando tumulto e insegurança ao Juízo, o qual, verificando a necessidade e conveniência da juntada do documento, deve admiti-la. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. Aplicação de multa. (AgRg no REsp 916.480/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 21/03/2012)

No caso em julgamento, não houve qualquer ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário!

Após a apresentação do documento em apreço, imediatamente na sequência, o douto advogado representante da empresa fez carga dos autos, de maneira que foi oportunizada a manifestação da parte contrária acerca do mesmo, além de todo o debate posterior havido no decorrer do processamento da demanda, o que desnatura eventual prejuízo ao contraditório decorrente da prova objeto da impugnação.

Além disso, além de o documento não ser essencial à propositura da demanda, não há qualquer indício de má-fé da parte que requereu a juntada do respectivo documento, não bastando a mera alegação do Impugnante ou mesmo o simples fato de não se tratar de documento novo.

Não é porque o documento não se presta a comprovar fatos novos que se presume a má-fé do requerente, sobretudo quando
o conteúdo da prova não foi questionado
pela parte contrária, que tão somente impugnou a apresentação do mesmo.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. PRESCRIÇÃO.

A Apelante afirmou, ainda, o transcurso do prazo preclusivo para a propositura da ação indenizatória fundada no atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com o Autor.

Sem razão, também quanto ao ponto, a Recorrente.

Na verdade, ainda que por outro fundamento, não se verifica a preclusão afirmada pela Apelante.

De acordo com o entendimento do c. STJ, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda fundada em responsabilidade civil decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda é
decenal
, nos termos do art. 205, do CC. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal (art. 205, do Código Civil de 2002).

3. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao valor fixado a título de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.

5. A aplicação de enunciado de Súmula do STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.146.622/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.940.540/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Assim, considerando as provas apresentadas pelos Autores junto à inicial, em que demonstram a realização do negócio jurídico em questão, sobretudo com a apresentação do recibo de
27.2.2007
, relativo ao sinal pago a representante da Requerida para a aquisição do imóvel em construção, fls. 36, além dos depósitos efetuados em favor da empresa, sendo o último de meados de
2008
, a propositura da demanda em
19.12.2013
afasta o transcurso do lapso preclusivo decenal.

Ademais, o Autor afirmou na inicial que a previsão para a entrega da obra seria outubro de 2009, sendo que somente teria sido finalizada em novembro de 2010, o que não foi confrontado pela empresa Apelante, que se limitou a apresentar questionamentos formais acerca da demanda.

O alvará de licença do Corpo de Bombeiros, emitido em dezembro de 2010, fls. 125, tão somente reforça as assertivas iniciais, o que mantém hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

E, diante do resultado, majoro os honorários advocatícios devidos pela empresa Recorrente para o montante equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termo do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, muito embora a Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DISCUTIDA NO TRIBUNAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. LAPSO TEMPORAL. A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Tem-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida
" (AgInt no REsp 1.595.758/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1.9.2016, DJe de 6.9.2016).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes.

3. Não há direito adquirido em relação à prescrição que está a fluir. Sendo mera expectativa de direito, os novos prazos estão sujeitos à aplicação da nova lei.

4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da contagem do lapso temporal do caso em questão será a partir da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11 de janeiro de 2003), e, por isso, não se reconhece a usucapião do bem em favor dos agravantes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.121.027/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

De fato, o recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)